Tribunal: TJES
Processo: 5004290-67.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004290-67.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004290-67.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). REMUNERAÇÃO TOTAL SUPERIOR AO PISO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO CONCRETO. FINALIDADE DA LEI ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual professora da rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim pleiteia o reenquadramento salarial e o pagamento de diferenças retroativas, sob o argumento de que seu vencimento-base é inferior ao piso nacional do magistério.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que a remuneração global da servidora, composta pelo vencimento-base acrescido das demais vantagens, sempre se manteve em patamar superior ao piso nacional estabelecido para a categoria, não havendo, portanto, prejuízo financeiro.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual sustenta que o piso nacional deve incidir exclusivamente sobre o vencimento-base, e não sobre a remuneração total, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4.167).

4. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem, n medida em que, embora o STF, na ADI 4167, tenha definido que o piso salarial corresponde ao vencimento básico e não à remuneração global, a Corte Suprema também assentou (ADI 4848) que a Lei nº 11.738/2008
não determina o reajuste automático
de todos os níveis da carreira do magistério (efeito cascata). A obrigatoriedade restringe-se a garantir que nenhum professor receba, como vencimento inicial, valor inferior ao piso nacional, proporcional à jornada.

No caso dos autos, a pretensão da recorrente de ver corrigida "toda a tabela de progressão" esbarra na autonomia orçamentária do Município e na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia. Se a servidora já percebe vencimento base superior ao piso nacional (proporcional à sua jornada), não há direito subjetivo à majoração proporcional baseada nos índices de reajuste do piso federal, salvo se houver lei municipal específica determinando tal escalonamento, o que não foi demonstrado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)